Tribunal: TJMT
Processo: 1022810-91.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022810-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEUMI PEREIRA NEGRE - CPF: 023.419.521-51 (APELADO), ENEAS MENEZES FONTOURA - CPF: 551.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIBERTO MOURA GOMES - CPF: 838.760.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 830.409.861-04 (VÍTIMA), VALDINEIA DA SILVA - CPF: 706.191.821-72 (VÍTIMA), CLEUMI PEREIRA NEGRE - CPF: 023.419.521-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMBRIAGUEZ.
ALEGADA AUSÊNCIA PROVAS DA EMBRIAGUEZ. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVI
D
O. PLEITO
MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70
,
do CP, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de embriaguez ao volante por ausência de
provas
; (
ii
) analisar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
:

1
.
A recusa ao teste do etilômetro não impede o reconhecimento da embriaguez, desde que comprovada por outros meios de prova legalmente admitidos, como o auto de constatação e os depoimentos testemunhais.

2.
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal -
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT.

3
.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de lesão corporal culposa sob influência de álcool, conforme art. 312-B
,
do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso
de Apelação
da
defesa desprovid
o
. Recurso do Ministério Público provido
.

Tese de julgamento:
"1.
A qualificadora do art. 303, § 2º, do CTB, resta configurada quando a alteração da capacidade psicomotora do condutor é demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos, corroborados por demais provas constantes nos
autos.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade afronta o art. 312-B, do CTB, impondo-se sua reforma para assegurar o cumprimento da pena nos termos legais
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 303, § 2º; CP, art. 70; CTB, art. 312-B
.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 8
,
do
TCCR/
TJMT
;
TJ-MT - APR: 00057975620198110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
CLEUMIR PEREIRA NEGRE

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
(MT),
que julgou procedente o pedido da denúncia para condenar o
réu/
apelante pela prática do delito descrito no
art. 303, § 2º, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos
e
04 (qu
atro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direito
e a suspensão da habilitação pelo prazo de 06

(seis) meses (Id. 248350698
– p. 417-452
).

Em suas razões
,
a defesa sustenta a ausência de materialidade q
ue
comprove
o estado de
embriaguez
, alega
ndo
que não há comprovação de que estava com a capacidade psicomotora alterada, destacando a in
existência
de autos de constata
ção e teste etilômetro
(Id. 248350711
– p
.

471-478
).

O Ministério Público, irresignado, pugna
em sujas razões
pel
o afastamento
da
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos

termos do art. 312-B, do Código de Trânsito
Brasileiro
(Id.

248350717
-
p
.
453-455)
.

Em c
ontrarrazões
, a defesa e a acusação manifestam
-se
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 2
48350712 e 248350716
– p.479-487 e 491-498
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
d.
Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifesta-se
pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
des
provimento do apelo de
defensivo

e provimento do recurso
ministerial
(Id. 256935154
– p.

504-516
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s

de
apreço
são

tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo
s
, bem como o meio de impugnação empregado afigura
-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
apelo
s
manejado pel
a acusação e pela defesa.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

No dia e horário supracitado, o denunciado
CLEUMI
, com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, de forma imprudente, passou a transitar com o veículo acima descrito pela Rua Barão do Rio Branco, em
alta velocidade
e na
contramão de direção
.

Sucede que o denunciado, ao passar pelo cruzamento com a Avenida Amazonas,
não respeitou o sinal de parada do semáforo
e colidiu contra a motocicleta ocupada pelas vítimas Sérgio Marcos Pereira da Silva (condutor) e Valdinéia da Silva (passageira), que foram violentamente arremessados ao solo.

Em decorrência do acidente, a vítima Sérgio Marcos sofreu
lesão corporal de natureza gravíssima
, consistente na amputação da perna direita (perda de membro), dentre outras lesões pelo corpo, conforme Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.022629- 01. A vítima Valdineia, por sua vez, sofreu
lesão corporal de natureza grave
, pois fraturou o tornozelo direito e ficou com sequelas que limitam a mobilidade do membro inferior direito (debilidade permanente), dentre outras lesões leves, além de ter permanecido incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2023.131031-A01.

Ainda, consta que policiais civis compareceram no local do acidente e perceberam que o denunciado apresentava sinais característicos de embriaguez,
tais como forte

odor
etílico, andar cambaleante e fala desconexa.
O denunciado, entretanto, recusou a realização do teste de alcoolemia.

Vale ressaltar que, segundo os policiais civis que oficiaram na ocorrência, o denunciado, em momento anterior ao acidente, estava na boate conhecida como Brasileirinho, que fica nas imediações do local do fato.

Ante o exposto, DENUNCIO:
CLEUMI
Pereira
Negre
, já qualificado, como incurso nas disposições do
art. 303, § 2º, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70 do Código Penal.

(Id. 248350667 – p.
326-329
).

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido da denúncia para condenar o apelante pela prática do delito descrito no
art. 303, § 2º, da Lei 9.503/1997, na forma do art. 70
,
do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por restritivas de direito e a suspensão
da habilitação pelo prazo de 06

(seis) meses

(Id. 248350698 – p. 417-452)
.

Inconformada
s
, a defesa
e a acusação
interp useram o s presente s recurso s
, pleiteando a reforma da sentença.

I
–
D
O APELO DEFENSIVO:

a)
pleito de
afastamento da qualificadora de embriaguez ao volante
:

Quanto ao afastamento da qualificadora de embriaguez ao volante, a defesa sustenta a insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação, alegando que a decisão se baseou em elementos sem juízo de certeza, diante de divergências sobre a alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Da decisão hostilizada, extrai-se que:

(...). O réu
Cleumi
Pereira
Negre
,
ao ser inquirido em Juízo, em que pese tenha confessado que no dia dos fatos trafegava pela contramão da Avenida, quando questionado se momentos antes havia ingerido álcool, optou por permanecer em silêncio, se limitando apenas a negar que estivesse anteriormente aos fatos, na casa noturna denominada ‘’Brasileirinho’’.

Deste modo, nota-se a confissão parcial do acusado, tão somente com relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em sua forma simples, ao admitir que agiu com imprudência ao conduzir seu veículo na contramão de direção e não respeitar o sinal de parada.

No entanto, presente ainda a qualificadora prevista no § 2º do citado dispositivo legal, a qual imputa ao denunciado pena mais gravosa em virtude de ter ele cometido o delito estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, resultando em lesões de natureza grave e gravíssima nas vítimas.

A corroborar com o acervo probatório colhido nos autos, temos o depoimento da testemunha
Eneas Menezes Fontoura
, Policial Civil, que confirmou que o denunciado encontrava-se visivelmente embriagado no momento do ocorrido, transparecendo sinais evidentes de alteração da sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sinais estes apresentados por meio de falas desordenas, odor etílico e agressividade, no entanto, relata que este se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo lavrado o auto de recusa e anexado nos autos.

Neste ponto, sustenta a defesa técnica a insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva no que atine à qualificadora do crime, diante da suposta ausência de comprovação da mencionada alteração da capacidade psicomotora do condutor, tendo em vista que não há nos autos auto de constatação realizado pelos agentes públicos no momento do ocorrido.

Contudo, entendo que
NÃO
merece prosperar a tese arguida pela defesa, consistente na desclassificação do delito para sua forma simples, porquanto, não obstante aplicarem-se as mesmas conclusões analíticas em relação ao crime do art. 306 do CTB, no caso em análise, a meu ver, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor restou devidamente delineada mediante outros meios de provas em direito admitidas, como a testemunhal, tendo em vista o depoimento prestado pelo policial civil que atendeu a ocorrência, o qual, desde a fase investigativa, relatou com firmeza e de forma indene de dúvidas que o réu não apresentava estar em condições normais no momento do ocorrido.

Neste norte, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais e as declarações de testemunhas mostram-se suficientes para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL). (N.U 1013103-05.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

Para mais, tem-se o Enunciado n. 8 do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(...).

Para permanência da qualificadora disposta no § 2º, do artigo 303, CTB, necessário ainda à ocorrência concomitante dos dois requisitos presentes no tipo penal. Estando devidamente comprovado o primeiro requisito (que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência), presente no caso o resultado ocasionado pela conduta praticada pelo réu, a qual resultou para as vítimas Valdineia e Sérgio, lesões corporais de natureza grave e gravíssima, respectivamente.

(...).

Desta feita, presentes os requisitos do § 2º, do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, MANTENHO a qualificadora em questão.
(...).
(Id. 248350698 – p. 417-452)

(grifos meus).

No caso em análise, conforme consignado pelo juízo de origem, o apelante

Cleumi
Pereira
Negre
confessou a autoria do delito de l
esão corporal
(Id. 248350690 – p.

380)
, negando, contudo, estar com a capacidade
psicomotora alterada.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que há elementos probatórios suficientes para a incidência da qualificadora prevista no § 2º, do art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro. As provas carreadas aos autos corroboram, de forma robusta, o estado alterado da capacidade psicomotora do acusado no momento dos fatos.

No Boletim de Ocorrência n. 2022.227816 (Id. 248350246
– p. 09-11
), consta expressamente a
seguinte
observação:

O condutor do veículo Volkswagen Gol, de cor branca, placa RAO-3189, Sr.
Cleumi
Pereira
Negre
, estava em visível estado de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Além disso, em Termo de Depoimento
nos autos
os agentes da Polícia Civil Ene
i
as Menezes Fontoura (Id. 248350251
– p.

37-38
) e Heriberto Moura Gomes (Id. 248350258
– p.

39-40
) confirmaram a embriaguez do acusado,
declaração ratificada
em juízo
por Eneias
, conferindo ainda mais credibilidade às provas colhidas. Veja:

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Pode falar para nós o que lembra, por favor?

ENEAS MENZES FONTOURA:
Nós estávamos de plantão no dia, fomos acionados pelo SICOSPE, que teve um acidente ali na Avenida Amazonas com a Rio Branco, no qual teve um acidente que foi grave, com vítimas e tal.

Aí nós chegamos no local, o SAMU estava até atendendo ainda as vítimas e eles estavam bem graves mesmo. Aí nós fomos ver a dinâmica dos fatos.

Aconteceu que o Gol saiu de uma boate que tem ali na Rio Branco, chamada antigamente Brasileirinho, hoje é Cinquentão show bar lá.

Ele, em vez de descer a pista, subiu na contramão, na Rio Branco, sentido bairro centro e nesse subir na contramão, ele colidiu com a moto que vinha na mão certinha.

E ainda pelo que nós apuramos nas câmeras de monitoramento, nós pegamos as imagens lá, que até anexamos ao inquérito.

Além dele estar na contramão, ainda o sinal estava fechado para ele, se ele estivesse descendo na mão correta, o sinal estaria fechado para ele. E aí a moto estava transitando na mão normal e ainda com o semáforo aberto para ela.

Por isso que eles passaram, nunca imaginaram que o Gol viria na contramão e aí chegou que colidiu e na hora que nós fizemos uma perícia do local, lá esperamos a perícia e tudo, ainda achamos até um pedaço do osso da perna do rapaz enfiado dentro da moto.

Foi bem grave o acidente lá, viu Excelência?

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Entendi. E o rapaz do Gol, os senhores constataram que ele estava alcoolizado?

ENEAS MENZES FONTOURA: Estava visivelmente embriagado, Excelência. Muito embriagado mesmo, ele não estava conseguindo parar em pé,
andando, cambaleando
, o teor alcoólico muito forte, perto dele.

Aí foi dado voz de prisão para ele no local, né? E conduzindo ele para o
Sisc
, lá para apresentar ele para a autoridade policial.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Entendi. E esse álcool que ele estava, eles chegaram a oferecer o etilômetro para ele fazer, ou ele não quis, ou vocês não tinham na hora?

ENEAS MENZES FONTOURA:
Eu não me recordo, mas acho que nós
oferecendo ele
não quis fazer, Excelência.
Não quis fazer o etilômetro. Parece que ele não fez o etilômetro, se eu me recordo bem, ele não fez.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
Mas os sinais de embriaguez eram visíveis?

ENEAS MENZES FONTOURA: Completamente visíveis, ele estava muito embriagado mesmo. Muito embriagado mesmo. Ele estava até falando com dificuldade e tudo. Até começou a... Teve uma hora que ele até falou coisa lá demais, lá que nós... Até estava assim, parece que estava transtornado, de tão alcoolizado que estava.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: O que mais que tinha? Além dele estar não falando direito, não estava... Tinha o dor etílico?

ENEAS MENZES FONTOURA: Sim, senhor. Tinha bastante o dor de álcool nele, bastante cheiro de álcool nele.

DEFENSOR PÚBLICO:
Chegou a ser lavrado a auto de constatação? Verificaram com os outros que atenderam à ocorrência, Eneas?

ENEAS MENZES FONTOURA:
Foi lavrado a auto de constatação, sim, doutor. Foi lavrado a auto de constatação
e também
no B.O. nós colocamos também que ele estava bastante alterado com o dor de... Assim como ter bebido bebida alcoólica, né? Odor de álcool e aí, cambaleando também. (...). (Id.
248350690 – p.380). (grifos meus).

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência consolidada neste Sodalício, está consubstanciada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos.
2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APR: 00057975620198110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023) (grifos m
eus).

Diante desse quadro,
verifico que é claro o estado de embriaguez do
acusado, ora apelante
,
considerando a dinâmica dos fatos, corroborada pela confirmação do
policial
que,
ao prestar seu depoimento
,
foi muito incisivo em afirmar
a embriaguez do motorista
, de modo que a comprovação não necessitava do exame, pois era clar
a
, tanto que ele se negou a fazê-lo
.

C
oncluo que a sentença condenatória não merece reparo
,
razão
pela qual
o apelo defensivo não comporta acolhimento
.

II – DO APELO MINISTERIAL:

a) Almejado
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
:

Insurge
-se
,
o Ministério Público
,
com a decisão prolatada em primeira instância que, ao condenar o apelado
Cleumir
Pereira
Negre
pelo crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), substituiu a pena privativa de liberdade de 2 anos e 4 meses de reclusão por penas restritivas de direitos, sustentando que tal decisão se mostra ilegal ante
à
expressa vedação legal contida no art. 312-B do CTB.

A análise dos autos revela que a sentença condenatória reconheceu a prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 303, § 2º, CTB), crime cuja pena privativa de liberdade
é

de
reclus
ão de 2 a
5
anos,
tendo sido
aplicada no patamar de 2 anos e 4 meses
de reclusão
. Contudo, o magistrado de origem
deixou de observar
a vedação legal, determi
nando
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Sem maiores delongas, registro que
tal decisão afronta expressamente o art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei n. 13.546/2017, que dispõe:

Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

O referido dispositivo legal constitui uma vedação
clara
à aplicação do art. 44, inciso I, do Código Penal, que permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal previsão visa, de forma inequívoca, endurecer a resposta penal para delitos de trânsito cometidos em circunstâncias agravadas, como a condução de veículo sob influência de álcool ou substâncias psicoativas.

Assim, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao
condenado
por restritiva de direitos não encontra respaldo legal. A vedação é objetiva e não admite interpretação ampliativa ou mitigadora, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, determinando-se a execução da pena privativa de liberdade fixada
na sentença condenatória
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro, determinando-se a execução da pena privativa de liberdade fixada na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025